Tribunal: TJES
Processo: 5012135-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012135-50.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERGIO COELHO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE PAGAMENTO DE QUANTIA. NÃO CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido a pagar quantia ofertada para se realizar a portabilidade do empréstimo consignado.

2. Discorre pela inexistência de falha na prestação de serviço considerando que a portabilidade foi iniciativa do recorrido e existe contrato que não prevê pagamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se houve o alegado descumprimento da promessa de pagamento de quantia para que o consumidor realizasse o pedido de portabilidade do empréstimo consignado com outra instituição financeira para o banco requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco descumpriu a promessa de pagar valor ao autor, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

5. Nos termos do art. 30, do CDC, o fornecedor de serviços fica vinculado à informação prestada com relação à oferta de produtos ou serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A promessa realizada para que o consumidor realize a portabilidade do empréstimo consignado vincula o fornecedor de serviços, conforme art. 30, do CDC. 2. O não pagamento da quantia prometida caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, na forma do art. 14, do CDC”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5012135-50.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: SERGIO COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE PAGAMENTO DE QUANTIA. NÃO CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido a pagar quantia ofertada para se realizar a portabilidade do empréstimo consignado.

2. Discorre pela inexistência de falha na prestação de serviço considerando que a portabilidade foi iniciativa do recorrido e existe contrato que não prevê pagamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se houve o alegado descumprimento da promessa de pagamento de quantia para que o consumidor realizasse o pedido de portabilidade do empréstimo consignado com outra instituição financeira para o banco requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco descumpriu a promessa de pagar valor ao autor, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

5. Nos termos do art. 30, do CDC, o fornecedor de serviços fica vinculado à informação prestada com relação à oferta de produtos ou serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A promessa realizada para que o consumidor realize a portabilidade do empréstimo consignado vincula o fornecedor de serviços, conforme art. 30, do CDC. 2. O não pagamento da quantia prometida caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, na forma do art. 14, do CDC”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
SERGIO COELHO
em face da
BANCO BMG SA
, no qual, narra o autor, em síntese, que é titular de benefício do INSS sob n° 546.333.171-1. Aduz o autor que recebeu ligação do requerido, ofertando fazer a portabilidade de um empréstimo consignado do banco BRADESCO, sendo alegado que a taxa de juros aplicada em seu contrato estaria deveras elevada e com a referida a portabilidade para o banco requerido, lhe seria concedida um “troco” de cerca de R$1.952,90. Aduz que a única alteração percebida foi a redução de R$0,10 no valor da parcela descontada diretamente em sua folha de pagamentos e que somente aceitou a portabilidade com a condição de que ocorreria o depósito do valor de R$1.952,90 em sua conta. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo o pagamento do dito valor.

O magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, via de consequência, condeno a parte ré, BANCO BMG SA, a pagar à parte autora, SERGIO COELHO, a quantia de R$1.952,90 (mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), atualizada monetariamente desde a data da contratação e acrescida de juros legais a partir da citação.

Irresignado, o banco/requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15646950), argumentando, em síntese, que a alegação do autor de que o recorrente teria lhe prometido o troco no importe de R$ 1.952,90 (mil, novecentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) é inverídica, tendo em vista que no instrumento contratual tabulado entre as partes não há previsão de ressarcimento.

Alega que a portabilidade foi realizada com o intuito de reduzir os custos mensais do recorrido, portanto, não poderia o recorrente ter se comprometido a devolver ao autor quantia que não estava prevista contratualmente.

Ressalta que todo e qualquer empréstimo realizado junto ao banco recorrente é realizado por meio de contrato e este instrumento contém todas as parcelas, taxas de juros aplicadas e todas as particularidades atinentes ao negócio jurídico.

Dessa forma, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões (ID 15646958), o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ademais, nos termos do artigo 30, da Lei consumerista, toda informação, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar de que não existiu a oferta de que a portabilidade geraria como vantagens a redução de juros e o fornecimento de uma quantia, não se desincumbindo, assim, do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado, o autor realizou prova de fato constitutivo do seu direito ao anexar com sua inicial cópia de uma mensagem do banco BMG oferecendo o valor objeto desta ação para que o consumidor promovesse a portabilidade do empréstimo consignado que possuía como outra instituição financeira.

Ademais, em suas razões o autor mencionou que após a portabilidade não houve significativa diminuição nas prestações que pagava mensalmente, o que nos leva a presumir que não haveria incentivo para que o recorrido realizasse a referida portabilidade, se não fossem ofertadas vantagens a serem implementadas pelo recorrente. Estes fatos não foram negados pelo réu no seu recurso.

Com efeito, o descumprimento da promessa, a meu sentir, caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, com espeque no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, perfilho do mesmo entendimento exarado na sentença:

Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

No caso dos autos, a prova documental apresentada pelo consumidor (Id 70504387) é clara ao associar a proposta de portabilidade a um valor específico de R$1.952,90. Tal informação, por ser precisa, vincula o fornecedor. A existência de uma cláusula contratual posterior em sentido diverso não tem o condão de, por si só, afastar a força vinculante da oferta, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

Caberia ao banco réu demonstrar que informou o consumidor de forma clara, prévia e inequívoca de que a informação inicial sobre o valor não procedia ou que se tratava de um erro, o que não ocorreu. A simples apresentação do contrato assinado é insuficiente para afastar a legítima expectativa criada no consumidor pela oferta inicial.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)